Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737760-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CAMARGO DA SILVA RECORRIDO: S &amp; S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, BITTENCOURT CLINICAS INTEGRADAS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM BASE EM PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO CARREADO AOS AUTOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVA PRODUZIDA SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUANTO À CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de usucapião que tem por objeto veículo automotor, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos requisitos para o reconhecimento da aquisição da propriedade do veículo em decorrência de usucapião; e (ii) estabelecer se a alienação fiduciária do veículo objeto da ação inviabiliza o acolhimento da pretensão de aquisição da propriedade do bem por usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião de coisa móvel se consubstancia em instituto jurídico que assegura a aquisição da propriedade do bem em favor daquele que, de boa-fé, exerce a sua posse contínua e pacífica, pelo período de 3 (três) anos, com base em justo título, nos termos do artigo 1.260 do Código Civil. 4. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitida a produção de prova documental em momento posterior, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou quando acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, e for comprovado o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 5. Tendo em vista que o autor fundamenta a pretensão deduzida na inicial na posse de veículo adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com base em procuração, tem-se por indispensável a juntada do instrumento de mandato aos autos, de modo a demonstrar a existência de justo título a viabilizar a aquisição da propriedade por usucapião. 6. Deixando o autor de instruir a inicial com o instrumento de procuração com base no qual celebrou o contrato de compra e venda do veículo objeto da ação, não há como ser admitida a correção da falha na instrução do processo em grau de recurso de apelação, sem que tenha sido apresentada justificativa para tanto. 7. De acordo com o artigo 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969, [o] devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. 8. É ineficaz, em relação ao credor fiduciário, a cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, sem a sua anuência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova documental apta a demonstrar a origem da posse legítima e contínua do bem móvel, impede o reconhecimento da aquisição da propriedade em virtude de usucapião. 2. Em se tratando de bem móvel alienado fiduciariamente, tem-se por inviabilizada a aquisição da propriedade do bem por usucapião, fundamentada em contrato de compra e venda celebrado sem a anuência do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 1.260; Decreto-Lei no 911/1969, art. 1o, § 8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07092952220228070020, 7a Turma Cível, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024; TJDFT, APC no 07393779820198070001, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 27/6/2021. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM BASE EM PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO CARREADO AOS AUTOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PRODUZIDA SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO SEM A APRESENTAÇAO DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, objetivando o reconhecimento da aquisição da propriedade de veículo automotor em virtude de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração, em virtude da inexistência dos vícios apontados pela parte embargante; (ii) analisar a tese de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. (iii) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de argumentos e documentos apresentados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, tratando-se de circunstância apta a ensejar a negativa de provimento ao recurso. 4. Ainda que a tese de cerceamento de defesa não tenha sido suscitada por ocasião da interposição do recurso de apelação, não há óbice para que a matéria seja discutida em embargos de declaração, por envolver questão de ordem pública, não sujeita à preclusão. 4.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, na hipótese em que houve mero protesto pela produção de provas, sem a devida especificação ou a indicação da importância da dilação probatória para efeitos de solução do litígio, 5. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 5.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta em julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão reconhecimento da aquisição da propriedade de veículo automotor por usucapião, em especial a falta de comprovação de justo título e da boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A inexistência dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil não acarreta inépcia dos embargos de declaração e sim a negativa de provimento ao recurso. 2. O julgamento antecipado da lide não tem o condão de ensejar o cerceamento de defesa, quando a parte interessada na produção de provas, não especifica a dilação probatória pretendida ou a sua importância para a solução do litígio. 3. Não estando evidenciado qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tem-se impositiva a negativa de provimento aos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 1.022; 1.026, § 2o; CC, arts. 1.260 e 1.261; Decreto-Lei no 911/1969, art. 1o, § 8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07071338820218070020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20/9/2023; TJDFT, APC no 07182618120208070007, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 13/9/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção das provas requeridas. Defende a possibilidade de produção de provas em fase posterior à distribuição da petição inicial; c) artigos 1o, §8o, do Decreto-Lei 911/1969, e 1.260 do Código Civil, sustentando ser válida a cessão de direitos sobre o veículo, ao argumento de que a falta de anuência do credor fiduciário não impede a discussão sobre a posse e a boa-fé do adquirente. Afirma que o acórdão vergastado adotou interpretação restritiva da norma, sendo possível in casu a aquisição da propriedade por usucapião, vez que cumpridos os requisitos legais; d) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, e 1.261 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO LUSTOSA DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.952. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, quanto ao julgamento antecipado do processo, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o trânsito quanto à indicação de malferimento aos artigos 1o, §8o, do Decreto-Lei 911/1969, e 1.260 do Código Civil e em relação à suposta divergência jurisprudencial apontada. Nesse sentido, entende a Corte Superior: “A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem - acerca da ausência dos requisitos para configuração da usucapião pretendida pelo recorrente - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado” (AREsp n. 2.815.008, Ministro Marco Buzzi, DJEN de DJEN 27/02/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, não é possível dar curso ao apelo em relação à indicada violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, e 1.261 do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa aos citados dispositivos, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO LUSTOSA DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.952. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002